Tribunal: STF
Processo: Rcl 3121
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-04
Data de publicação: 2005-08-04

Ementa:
EMENTA: 1. Reclamação: descabimento: incidência da Súmula 734 ("Não
 cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato
judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo
Tribunal Federal").
2. Agravo regimental: necessidade de impugnação
 dos fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º).